Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-43.2024.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11836 - Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800424-43.2024.8.14.0053

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CELIO RODRIGUES DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800424-43.2024.8.14.0053

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO. LOTEAMENTO IRREGULAR. INTIMAÇÃO VIA PJE À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO PELA REGULARIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de São Félix do Xingu contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido para condenar o empreendedor, Célio Rodrigues da Silveira, e, subsidiariamente, o ente municipal, a promover a regularização e a implantação de infraestrutura básica no "Loteamento Residencial Nova Aliança", por considerá-lo clandestino e desprovido dos equipamentos urbanos essenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

I. A ocorrência de nulidade da citação do Município por suposta inobservância da prerrogativa de intimação pessoal e do prazo em dobro para a Fazenda Pública (art. 183 do CPC).
II. A inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública em litígios que versem sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC).
III. A responsabilidade subsidiária do Município pela regularização de loteamento irregular, decorrente de seu poder-dever de fiscalização (art. 40 da Lei nº 6.766/79).
IV. A adequação da obrigação de fazer de caráter negativo, consistente em impedir a comercialização de novos lotes, como medida de poder de polícia administrativo para conter o dano urbanístico e ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de nulidade da citação não se sustenta. A legislação processual (art. 183, § 1º, do CPC) e a Lei nº 11.419/2006 (art. 5º, § 6º) estabelecem que a intimação por meio eletrônico, como a realizada via sistema PJe, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública. O cadastro do ente municipal no sistema de processo eletrônico implica a aceitação dessa forma de comunicação, sendo válida a contagem do prazo a partir da ciência no portal. A ausência de prejuízo concreto à defesa, requisito para a declaração de nulidade, reforça a rejeição da preliminar.

2. Embora os efeitos materiais da revelia (presunção de veracidade dos fatos) não se apliquem à Fazenda Pública quando o litígio versa sobre direitos indisponíveis, a revelia formal produz o efeito de preclusão do direito de contestar e de produzir provas, autorizando o julgamento antecipado do mérito se as provas documentais forem suficientes (art. 355, II, do CPC). No caso, a sentença fundamentou-se no robusto acervo probatório produzido na fase de inquérito civil, como o auto de constatação e ofícios, que comprovam a irregularidade do loteamento e a omissão do poder público, e não apenas na ausência de contestação.

3. A responsabilidade do Município pela regularização de loteamentos clandestinos é matéria pacificada. O poder-dever de fiscalizar o uso e a ocupação do solo urbano, previsto nos artigos 30, VIII, e 182 da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei nº 6.766/79, impõe ao ente municipal a obrigação de agir. A omissão na fiscalização, que permite a consolidação de um núcleo urbano sem a infraestrutura mínima, gera a responsabilidade solidária, embora subsidiária na execução, de arcar com as obras de regularização, assegurado o direito de regresso contra o loteador, conforme o artigo 40 da referida lei.

4. A determinação para que o Município impeça a comercialização de novos lotes no empreendimento irregular não constitui obrigação impossível, mas sim o exercício do poder de polícia administrativo. A obrigação se alinha ao dever de fiscalização e controle do parcelamento do solo, não extrapolando as competências municipais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

1. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico, no sistema PJe, possui validade como ato pessoal, não havendo nulidade se o ente, devidamente cadastrado, deixa de apresentar defesa no prazo legal. 2. A revelia da Fazenda Pública, embora não produza a presunção de veracidade dos fatos, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a matéria de direito e os fatos estiverem suficientemente comprovados por prova documental robusta. 3. O Município possui responsabilidade subsidiária, mas solidária perante os lesados, pela regularização de loteamento irregular, em decorrência da sua omissão no poder-dever de fiscalização do uso e parcelamento do solo, cabendo-lhe o direito de regresso contra o loteador (art. 40 da Lei nº 6.766/79). 4. A ordem judicial para que o Município impeça a comercialização de lotes em empreendimento clandestino é medida legítima e inerente ao seu poder de polícia, visando à proteção da ordem urbanística e à prevenção de novos danos."

Dispositivos legais relevantes citados:

Constituição Federal: arts. 30, VIII; 129, III; e 182; Código de Processo Civil: arts. 183, §§ 1º e 2º; 344; 345, II; e 355, II; Lei nº 6.766/1979 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano): arts. 2º, §§ 5º e 6º; 3º; 12; 18; e 40; Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública); e Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no REsp 1677164/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020; TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000101-44.2017.8.14.0109, Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2025-10-20; TJPA - Apelação / Remessa Necessária - Nº 0001869-62.2013.8.14.0006, Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-08.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 30408839) interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU
em face da sentença (ID 30408834) proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, que, nos autos da
Ação Civil Pública
(processo nº 0800424-43.2024.8.14.0053) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, também em face de
CÉLIO RODRIGUES DA SILVEIRA
, julgou procedentes os pedidos para determinar a regularização do "Loteamento Residencial Nova Aliança", nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:

a) Decretar a revelia dos requeridos MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU e CÉLIO RODRIGUES DA SILVEIRA, com a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

b) Tornar definitiva a tutela de urgência concedida na decisão de ID 113063114.

c) Condenar o requerido CÉLIO RODRIGUES DA SILVEIRA a realizar as obras de implantação da infraestrutura básica no LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVA ALIANÇA, a saber: (I) construir e reformar as vias de circulação no loteamento; (II) construir e complementar o sistema de escoamento de água pluvial de forma eficiente; (III) construir rede para o abastecimento de água potável no loteamento, ligando-o à rede já existente no município, universalizando o fornecimento de água; (IV) efetuar manutenção na rede de iluminação pública, bem como efetuar instalação de postes de iluminação nas vias que ainda não há; e (V) sanar os problemas advindos do esgotamento sanitário do local.

d) Condenar, subsidiariamente, o requerido MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU a realizar as obras descritas no item "c", caso o primeiro requerido, Célio Rodrigues da Silveira, não as execute no prazo de 12 (doze) meses da apresentação do plano de regularização do loteamento, conforme decisão liminar, sem prejuízo do direito de regresso contra o loteador.

e) Confirmar a obrigação imposta na tutela de urgência para que o requerido CÉLIO RODRIGUES DA SILVEIRA se abstenha, de imediato, de comercializar qualquer imóvel localizado no Residencial Nova Aliança, sob pena de multa de R$ 20.000,00 por cada nova alienação, nos termos da decisão de ID 113063114. f) Confirmar a obrigação imposta na tutela de urgência para que o requerido MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU cumpra o dever de fiscalizar e impedir que novos loteamentos irregulares sejam feitos, bem como fiscalizar o loteamento Residencial Nova Aliança, a fim de impedir que novas vendas de lotes possam ocorrer.

g) Condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais, ressalvada a isenção legal”

Na origem, o Ministério Público, na petição inicial (ID 30408810), narrou que, após a instauração do Inquérito Civil nº 000114-147/2020, apurou a implantação e comercialização de um loteamento urbano clandestino, denominado "Residencial Nova Aliança", pelo requerido Célio Rodrigues da Silveira. Segundo o autor, o empreendimento não possui registro imobiliário e carece de infraestrutura básica, como pavimentação, abastecimento de água potável, escoamento de águas pluviais e rede de esgoto, conforme constatado em diligência (ID 30408813, p. 13-15). Sustentou a responsabilidade solidária do loteador e a responsabilidade subsidiária do Município, por omissão no seu dever de fiscalização.

Os pedidos principais formulados na Ação Civil Pública (ID 30408810, p. 15-16) foram: a) a concessão de tutela de urgência para que os réus adotassem medidas paliativas e apresentassem um cronograma de obras; e b) no mérito, a condenação dos réus na obrigação de fazer consistente na implementação completa da infraestrutura básica do loteamento, incluindo vias de circulação, escoamento de água pluvial, abastecimento de água potável, iluminação pública e saneamento básico.

Em sentença (ID 30408834), proferida em 05 de junho de 2025, o juízo de primeiro grau julgou o feito antecipadamente, nos termos do art. 355, II, do CPC, diante da revelia de ambos os réus. Fundamentou que os fatos alegados pelo Ministério Público, corroborados pela prova documental (inquérito civil, auto de constatação), eram verossímeis e demonstravam
a irregularidade do loteamento e a omissão do poder público
. Reconheceu a
responsabilidade primária do empreendedor
Célio Rodrigues da Silveira e a
responsabilidade subsidiária do Município de São Félix do Xingu
, com base no artigo 40 da Lei nº 6.766/79, e confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU
interpôs o presente recurso de apelação (ID 30408839). Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação, alegando que a intimação realizada por meio eletrônico violou a prerrogativa da Fazenda Pública de intimação pessoal e não observou o prazo em dobro, configurando cerceamento de defesa. No mérito, argumenta que os efeitos da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, por se tratar de direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC). Defende, ainda, a impossibilidade de o Município ser compelido a uma obrigação negativa de impedir a venda de novos lotes, por ser medida que extrapolaria sua competência e poder de polícia. Por fim, alega que a sentença não individualizou a conduta omissiva do ente municipal, não demonstrando o nexo de causalidade necessário para a sua responsabilização.

Conforme certidão da ID 30408843, o apelado Celio Rodrigues da Silveira deixou de apresentar contrarrazões.

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 30522285), rebatendo os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção integral da sentença. Defendeu a validade da intimação eletrônica, a correção do julgamento antecipado com base nas provas dos autos e a existência do poder-dever do Município de fiscalizar e regularizar o loteamento, incluindo a adoção de medidas para impedir a continuidade da comercialização irregular.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 30735252), em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Afastou a preliminar de nulidade da citação, afirmando a validade da intimação eletrônica para a Fazenda Pública, e ressaltou que, embora não se apliquem os efeitos materiais da revelia, a decisão de primeiro grau se baseou em vasto conjunto probatório. No mérito, defendeu a responsabilidade solidária do Município, decorrente de sua omissão no poder-dever de fiscalização urbanística, e a adequação da medida que determina o exercício do poder de polícia para impedir novas vendas e o agravamento do dano.

É o relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação é cabível, pois ataca sentença proferida em Ação Civil Pública (art. 1.009 do CPC). A peça de interposição (ID 30408839) e as razões recursais foram apresentadas em 24/06/2025, sendo tempestivas, conforme a certidão de tempestividade (ID 30408844), considerando que a ciência da sentença pelo Município se deu em 05/06/2025 (ID 30408835) e a prerrogativa de prazo em dobro para a Fazenda Pública.

O apelante, por ser ente público, está dispensado do preparo recursal. A legitimidade e o interesse recursal estão presentes, uma vez que a sentença impôs obrigações diretas e subsidiárias ao Município.

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
.

II. Análise das Preliminares

O Município apelante suscita a nulidade do processo a partir de sua citação, argumentando que a intimação via sistema PJe viola a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública e que o prazo para contestação não foi contado em dobro.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

A prerrogativa da intimação pessoal, conferida à Fazenda Pública, não é incompatível com os meios eletrônicos de comunicação processual. O próprio Código de Processo Civil, ao tratar das prerrogativas processuais dos entes públicos, estabelece em seu artigo 183, § 1º, que "
a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico".
A Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, é ainda mais explícita em seu artigo 5º, § 6º, ao prever
que "as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais".

O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que a intimação realizada por meio do portal eletrônico do processo judicial é válida e supre a necessidade de intimação pessoal por mandado ou oficial de justiça,
desde que o ente público esteja devidamente cadastrado no sistema, como é o caso dos autos. O cadastro da Procuradoria Municipal no sistema PJe pressupõe a anuência com essa modalidade de comunicação
e o dever de acompanhar as movimentações processuais.

Nesse sentido colaciono julgado desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA PJE À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

2. O município alegou nulidade da intimação para apresentação da impugnação, sustentando que o novo procurador não estava habilitado no sistema PJe, o que inviabilizaria o exercício da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada via sistema PJe ao perfil institucional da Procuradoria Municipal supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 183, §1º do CPC, e se eventual falha interna de habilitação do novo procurador gera nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico ao perfil institucional da Procuradoria do Município, conforme previsão do art. 183, §1º do CPC. 5. A alegação de ausência de ciência do novo procurador não se sustenta, pois eventuais falhas de atualização interna não podem ser imputadas ao Poder Judiciário.

6. O uso anterior do sistema PJe pelo ente público evidencia sua adesão ao meio eletrônico, tornando eficaz a intimação realizada.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1
. É válida a intimação eletrônica dirigida ao perfil institucional da Procuradoria do Município, sendo ônus do ente público manter atualizados os dados cadastrais de seus representantes legais.

2. A ausência de impugnação tempestiva implica preclusão do direito de manifestação e autoriza a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000101-44.2017.8.14.0109 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-20)

Ademais, para a declaração de nulidade de um ato processual, é indispensável a demonstração de prejuízo efetivo à parte que a alega (
pas de nullité sans grief
). No caso, o Município teve ciência inequívoca da demanda e da decisão liminar, tanto que, após a sentença, habilitou sua procuradora (IDs 30408836, 30408837) e interpôs o presente recurso de apelação (ID 30408839), exercendo seu direito de defesa em segundo grau de jurisdição. A simples alegação de vício formal, desacompanhada de prova de prejuízo concreto, não é suficiente para anular o processo.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da citação
.

III. Mérito

O mérito do recurso cinge-se a três pontos principais: (i) a aplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública; (ii) a responsabilidade do Município pela regularização do loteamento clandestino; e (iii) a legalidade da obrigação de impedir novas vendas de lotes no empreendimento.

a. Da revelia e seus efeitos contra a Fazenda Pública

O apelante argumenta que a sentença errou ao decretar sua revelia e aplicar a presunção de veracidade dos fatos, uma vez que o litígio envolve direitos indisponíveis, atraindo a exceção do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil.

A argumentação procede em parte
, mas não tem o condão de anular ou reformar a sentença
. De fato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os efeitos materiais da revelia, previstos no artigo 344 do CPC, não incidem contra a Fazenda Pública, pois o interesse público é indisponível. Isso significa que
a ausência de contestação pelo Município não leva à presunção automática de veracidade dos fatos narrados pelo Ministério Público.

Contudo, a sentença recorrida, embora tenha mencionado a revelia, não se baseou exclusivamente nela para julgar o mérito.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no robusto conjunto probatório pré-constituído nos autos, notadamente o
Inquérito Civil SIMP nº 000114-147/2020
(ID 30408811 e seguintes). Esse procedimento investigatório contém ofícios da própria municipalidade (ID 30408811, p. 5) e do Cartório de Registro de Imóveis (ID 30408811, p. 15), que atestam a situação irregular do Loteamento Residencial Nova Aliança. Além disso, o auto de constatação realizado pela Promotoria de Justiça (ID 30408813, p. 13), com fotografias (ID 30408813, p. 14-15), comprova a ausência de infraestrutura básica, como pavimentação, abastecimento de água e sistema de esgoto.

Dessa forma, o juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado do mérito não pela presunção de veracidade decorrente da revelia, mas sim por entender que a questão de direito e de fato já estava suficientemente esclarecida pela prova documental, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, o que é perfeitamente admitido. A revelia, no caso, operou apenas em seu efeito formal, qual seja, a preclusão da oportunidade de apresentar contestação e de requerer a produção de outras provas, o que não impede o juiz de analisar o mérito com base nos elementos já presentes nos autos.

Portanto, a menção à revelia na sentença não invalida seus fundamentos, que estão solidamente amparados nas provas documentais que demonstram a irregularidade do loteamento e a omissão do ente público.

b. Da Responsabilidade do Município pela Regularização do Loteamento

O ponto central da controvérsia reside na responsabilidade do Município de São Félix do Xingu pela regularização e implantação da infraestrutura do Loteamento Residencial Nova Aliança.

A Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso VIII, estabelece a competência dos Municípios para "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano". Em complemento, o artigo 182 dispõe que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

A
Lei nº 6.766/79, que rege o parcelamento do solo urbano,
detalha essas obrigações. Ela exige
que todo loteamento seja precedido de aprovação pela Prefeitura (art. 12) e de registro no Cartório de Imóveis (art. 18), além de prever a implantação de uma infraestrutura básica (art. 2º, §§ 5º e 6º).

No caso em tela, é incontroverso que o "Loteamento Residencial Nova Aliança" foi implantado de forma clandestina. O próprio Município, por meio do Ofício nº 01274/2019-SEMURB (ID 30408811, p. 5-7), classificou o empreendimento como "irregular" por possuir "documentação incompleta". O Cartório de Registro de Imóveis, por sua vez, informou que o loteamento não possui registro (ID 30408813, p. 17). A despeito de um Decreto Municipal de 2012 (ID 30408812, p. 21) ter aprovado o projeto urbanístico, o empreendedor não cumpriu a exigência legal de registrá-lo em 180 dias, o que levou à caducidade da aprovação, conforme o artigo 18 da Lei 6.766/79.

Diante da omissão do loteador, Célio Rodrigues da Silveira, que comercializou os lotes sem garantir a infraestrutura mínima, e da
falha do Município em seu poder-dever de fiscalização,
que permitiu a consolidação de um núcleo urbano precário, surge a responsabilidade da Administração Pública.

O artigo 40 da Lei nº 6.766/79 é claro ao prever que o Município
, "se necessário, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença".
Esta prerrogativa se traduz em um poder-dever, especialmente quando a inércia do Poder Público resulta em danos ao meio ambiente, à ordem urbanística e aos adquirentes dos lotes.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, citada na sentença e nos pareceres ministeriais, é firme ao assentar
a responsabilidade subsidiária do Município
. Isso significa que, embora a obrigação primária seja do loteador
, o Município deve intervir e realizar as obras essenciais caso o empreendedor não o faça
, assegurado o direito de regresso para reaver os custos. Trata-se de proteger o interesse público, a moradia digna e a sadia qualidade de vida da população afetada.

Nesse sentido, colaciono julgado do C. STJ e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AMBIENTAL. DANO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Nos termos da Súmula n. 613 desta Corte, não há falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente. Precedentes.

III - Na espécie, o particular construiu em Àrea de Preservação Permanente, em desacordo com a legislação que rege a matéria e sem a devida autorização do Poder Público, gerando prejuízo ao meio ambiente.

IV -
O ENTE MUNICIPAL TEM O PODER-DEVER DE REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS OU IRREGULARES QUANTO ÀS OBRAS ESSENCIAIS A SEREM IMPLANTADAS DE ACORDO COM A LEI LOCAL, SEM PREJUÍZO DA POSTERIOR COBRANÇA DOS CUSTOS DE SUA ATUAÇÃO SANEADORA AOS RESPONSÁVEIS. PRECEDENTES.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1677164/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PúBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA REJEITADAS
. LOTEAMENTO IRREGULAR. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. NEGLIGÊNCIA DE FISCALIZA??O DO ENTE FEDERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. DECISÃO UNÂNIME.1. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.
O poder-dever da municipalidade acerca do parcelamento, uso e controle do solo urbano, o que inclui a fiscalização dos loteamentos, atrai a presença da prefeitura de Ananindeua ao polo passivo. Precedentes do STJ
.2. Inexiste julgamento extra ou ultra petita quando a decisão apelada deu interpretação lógica e sistemática aos pedidos a partir de toda a petição inicial e sua emenda. Preliminar indeferida. Precedentes do STJ.3. A decisão apelada est? em conformidade com a jurisprudência do STJ ao condenar os réus e impor a responsabilidade subsidiária da municipalidade de Ananindeua, cabendo a esta o dever-poder de agir para fiscalizar e regularizar loteamentos irregulares. 4. Apela??es conhecidas e improvidas. Sentença mantida em remessa necessária. (TJPA - Apelação / Remessa Necessária - Nº 0001869-62.2013.8.14.0006 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2021-04-08)

A alegação do apelante de que a sentença não individualizou sua conduta omissiva não se sustenta. A omissão está caracterizada pela própria existência e consolidação de um loteamento clandestino por anos a fio, sem a devida fiscalização e repressão por parte do poder de polícia municipal.

A documentação dos autos, incluindo o ofício da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que lista dezenas de loteamentos irregulares ou clandestinos (ID 30408811, p. 5-11), demonstra um quadro de falha sistêmica na fiscalização urbanística do Município, o que configura o nexo de causalidade entre a omissão municipal e o dano coletivo.

c. Da Obrigação de Impedir a Comercialização de Novos Lotes

Por fim, o apelante se insurge contra a obrigação de "impedir que novas vendas de lotes possam ocorrer", argumentando ser uma obrigação negativa impossível de cumprir.

A determinação judicial, no entanto, deve ser interpretada como uma ordem para que
o Município exerça seu poder de polícia administrativo
, previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional e na própria legislação urbanística. Não se exige que o Município intervenha em todas as relações privadas, mas sim que
utilize os instrumentos que possui para coibir a continuidade da atividade ilícita.

Isso inclui, por exemplo, a emissão de autos de infração, a aplicação de multas, o embargo da área, a afixação de placas informando a irregularidade do loteamento e a impossibilidade de novas construções, e a comunicação aos cartórios e à população em geral sobre a clandestinidade do empreendimento. Tais medidas, de natureza fiscalizatória e repressiva, estão dentro da esfera de competência municipal e são essenciais para estancar o crescimento do problema e proteger futuros adquirentes de boa-fé.

A ordem judicial, portanto, não é desproporcional nem extrapola as atribuições do Município. Pelo contrário, ela apenas comanda o cumprimento de um dever que já lhe é imposto pela Constituição e pela lei, qual seja, o de zelar pelo ordenamento territorial e pela legalidade dos parcelamentos de solo urbano.
A falha em exercer esse poder de polícia foi, precisamente, a conduta omissiva que deu causa à responsabilização do ente público.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a bem-lançada sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026